Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716827-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ROSA DE ARAUJO, SERGIO ROSA DE ARAUJO, SELMA ROSA DE ARAUJO, CELIA ROSA DE ARAUJO AGRAVADO: FRIPLAN FRIGORIFICOS DO PLANALTO IND E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso e sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 62428661 e seguintes). Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora